Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-41.2017.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002467-41.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIRIO ANTONIO SCHUSTER - CPF: 603.289.759-15 (EMBARGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ELIO PAULO SCHUSTER - CPF: 758.954.559-72 (EMBARGADO), VALERIO PEDRO SCHUSTER - CPF: 603.288.359-00 (EMBARGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002467-41.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

EMBARGADO: LIRIO ANTONIO SCHUSTER, ELIO PAULO SCHUSTER, VALERIO PEDRO SCHUSTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–
OMISSÃO - EXISTÊNCIA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO PROVIDO.

São providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, adequar o montante sobre o qual incide o percentual dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002467-41.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

EMBARGADO: LIRIO ANTONIO SCHUSTER, ELIO PAULO SCHUSTER, VALERIO PEDRO SCHUSTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação para afastar a reparação por danos morais e inverteu o ônus da sucumbência.

A embargante alega omissão no aresto já que, com a ausência de condenação, não há percentual sobre o qual a verba honorária deva incidir.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n. 68826991.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002467-41.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

EMBARGADO: LIRIO ANTONIO SCHUSTER, ELIO PAULO SCHUSTER, VALERIO PEDRO SCHUSTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega omissão no aresto já que, com a ausência de condenação, não há percentual sobre o qual a verba honorária deva incidir.

A omissão existe e deve ser sanada.

Tendo em vista a exclusão dos danos morais, os honorários advocatícios são aplicados sobre o proveito econômico obtido (R$ 9.000,00), conforme sequência estabelecida no §2º do art. 85 do CPC, mantendo-se o percentual consoante definido na sentença.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e adequar o montante sobre o qual deverá recair o percentual da verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021